Tribunal: TCU
Processo: 040.809/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2224/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, neste processo de monitoramento, com fundamento nos artigos 243, 250, I, 143, V, "a", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em relação ao Acórdão 1758/2021-TCU-Plenário , ACORDAM em: a) considerar em cumprimento as deliberações constantes dos itens 9.1.1, 9.2.2, 9.5 e 9.6; b) considerar parcialmente cumprida a deliberação constante do item 9.2.3; c) considerar não cumpridas as deliberações constantes dos itens 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1 e 9.3; d) considerar não mais aplicável a deliberação constante do item 9.4; e) apensar este processo ao TC- Processo 038.045/2019-2 , nos termos do artigo 36 da Resolução -TCU 259/2014; e f) autorizar a realização de novo monitoramento do Acórdão 1758/2021-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 040.809/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgãos e Entidades: Advocacia-Geral da União; Casa Civil da Presidência da República; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Ministério da Defesa; Ministério do Meio Ambiente e Vice-Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.